Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709097-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 71281624, foi juntada petição informando o falecimento da parte autora, ora agravada, em virtude de acidente de trânsito, que também vitimou fatalmente o cônjuge da parte em questão e deixou os filhos do casal em estado gravíssimo, se encontrando ainda hospitalizados na data de 28/4/2025. Diante disso, a parte vem requerer a suspensão do feito por prazo razoável para promover a habilitação dos herdeiros da autora ou de seu espólio. Em vista desse cenário, defiro a suspensão do feito por 60(sessenta) dias, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator